Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716358-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO VEICULOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de cadastramento do causídico para oferecimento de sustentação oral, porquanto o pedido já foi analisado e indeferido, conforme decisão de ID 27514587. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator